Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. Objeto. Cobrança extrajudicial indevida. Rateio de perdas decorrentes de suposto vínculo associativo entre cooperativa singular – Sicoob Credilojista – e autora. Inadimplemento. Negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão endereçada ao Banco Cooperativo Sicoob. Ilegitimidade passiva ad causam. Arguição. Pertinência subjetiva em relação aos fatos narrados. Inexistência. Instituição responsável pela cobrança e negativação do nome da autora. Credfaz Sicoob, sucessora da instituição cujos prejuízos foram objeto de rateio. Pessoa jurídica diversa, independente e autônoma. Inclusão no polo passivo. Inexistência. Aplicação da teoria da aparência. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo réu. Carência de ação reconhecida. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução de mérito.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que, em ambiente de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, assimilando a legitimidade passiva do réu, condenara-o, em razão da infirmação do débito imputado extrajudicialmente à autora, derivado da necessidade de fazer frente ao rateio de prejuízos suportados por cooperativa de crédito singular, à qual seria a autora supostamente vinculada, julgara procedentes os pedidos, determinando a repetição, em dobro, do montante vertido indevidamente, além de indenização pelos danos morais em razão dos danos sofridos em razão da negativação nos órgãos de proteção ao crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se o banco cooperativo réu detém pertinência subjetiva em relação aos fatos que arrimam as pretensões deflagradas pela autora e, em caso positivo, se subsiste lastro hábil a ensejar sua responsabilização pelos danos materiais e morais que lhe foram imprecados, devendo ser elucidada a subsistência da dívida objeto da negativação e, por suposto, do vínculo associativo entre a autora e a cooperativa singular, de cujos prejuízos emergiriam a necessidade de rateio e cobrança reputada indevida, inclusive para fins de constatação quanto à subsunção do liame aos preceitos do estatuto consumerista.
III. Razões de decidir
3. Endereçando a autora sua pretensão de composição dos danos materiais e morais experimentados em razão de cobrança e negativação indevidas, ao fundamento de que inexistente o vínculo associativo que a cooperativa alegara subsistir ao lhe imputar débitos derivados de rateio de prejuízos, a instituição responsável pelo encadeamento dos atos reputados ilícitos, que encerram os fatos constitutivos do direito autoral, é que está revestida de legitimação para integrar a composição passiva, não ostentando essa condição cooperativa de crédito diversa que, segundo a narrativa fática esposada na exordial, não cometera os atos narrados ou neles intervira de qualquer modo.
4. Ressaindo explícito e indicado em todos os documentos que a autora coligira aos autos que a única responsável pela prática dos atos supostamente ensejadores da indenização por danos materiais e morais vindicada, derivados da cobrança extrajudicial fundada em dívida insubsistente, fora cooperativa de crédito singular que não se confunde com o banco cooperativo introduzido no polo passivo da ação, e não sobejando dos elementos de cognição que forram os autos qualquer elemento capaz de induzir à apreensão de que o acionado guardaria alguma pertinência com os fatos narrados, ressai inviável à aplicação da Teoria da Aparência para fins de conclusão quanto à legitimidade passiva ad causam, inclusive como for de se privilegiar a autonomia e independência subsistentes no sistema de crédito cooperativo.
5. Não emergindo qualquer evidência de que o réu individualizado pela autora participara da formalização da cobrança reputada como indevida, tampouco de sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito, ressoa patente que não está revestido de legitimidade para integrar a relação jurídica processual, ressaindo inviável o acionamento de pessoa jurídica que de tais fatos, segundo o narrado pela própria autora, não participara, daí porque ressoa imperativo o reconhecimento de que não detém legitimidade para protagonizar o polo passivo da ação, devendo o processo, em relação à sua pessoa, ser extinto sem resolução do mérito, não sendo viável, ademais, a instauração de nova relação processual no mesmo ambiente em face da legitimada passiva, conquanto tenha acorrido ao processo, em sede de apelo, com essa conformação, tendo em conta, inclusive, a ausência de assentimento da autora com a conformação do vértice processual subjetivo no momento processual apropriado (CPC, arts. 339 e §§ e 485, inciso VI).
IV. Dispositivo
6. Apelação do réu conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. Fase cognitiva extinta, sem resolução do mérito. Unânime.